Tribunal: STF
Processo: HC 225613
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de João Nunes Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA CONSIDERADA NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo manteve a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, frisando que a medida não é recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito, nos moldes do disposto no art. 44, III, do Código de Processo Penal.



    2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior "se as instâncias ordinárias, de forma motivada, entenderam não ser socialmente recomendável a modificação da pena corporal por restritiva de direitos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento fático-comprobatório dos autos, o que é defeso na via eleita" (HC 339.864/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 2.226.113 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator